Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708151-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: IVO PETRONIO MOURA DE AQUINO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Serv do Poder Executivo Federal, dos Serv da Sec de Saúde e dos Trab em Ensino do DF Ltda. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a penhora de 30% da remuneração do agravado para o pagamento dos valores devidos (proc. no 0704384-06.2022.8.07.0007, ID no 147770717). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo (ID no 44407328) até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO